Tribunal: STF
Processo: RE 236337
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDÊNCIÁRIO.
APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 202, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.  Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202, "caput', da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da aposentadoria, não é auto-aplicável, pois, dependente de legislação, que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.1991).
2.  Precedentes: Mando de Injunção 306; RE 163.478; RE 164.931; RE 198.983; RE 198.314; RE 193.456.
3.  R.E. conhecido e provido.